Tribunal: TJDFT
Processo: 0723853-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723853-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: DEBORAH FEREGHETTI D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo agravante no ID 20563718 contra a decisão de ID 20323530, por meio da qual esta Relatoria reconheceu a perda do objeto do recurso em razão do cumprimento da emenda à inicial na instância de origem. Inicialmente, o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de prosseguimento da execução em face dos herdeiros de Déborah e determinou a regularização do polo passivo para que figure como devedor o espólio, representado por administrador provisório, na forma do art. 1.797 do Código Civil, até que seja nomeado o inventariante. Compulsando os autos eletrônicos na origem, verifica-se da decisão de ID 70964660, que o credor, ora agravante, promoveu a regularização do polo passivo da execução passando a constar como executado o ESPÓLIO DE DEBORAH FEREGHETTI, representado pelo Sr. CLAUDIO FEREGHETTI CUNHA. Defende o agravante/embargante que não houve a perda do objeto do recurso, pois somente regularizou o polo passivo na instância de origem a fim de evitar o indeferimento da petição inicial. Requer a reconsideração da decisão que não conheceu do recurso e reitera o pedido de julgamento do agravo do instrumento. Não lhe assiste razão. É cediço que os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Na espécie, não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão embargada. No caso, ordenada a emenda da peça vestibular para correção do polo passivo, uma vez atendida a determinação judicial, inviável prosseguimento do recurso contra aquele comando, afinal, restou ele devidamente atendido. Perdeu o agravante o direito processual de agravar porque realizou atividade incompatível com o exercício da faculdade de se insurgir contra aquela determinação, eis que a ela deu integral cumprimento. Ao promover a regularização do polo passivo da execução praticou ato que validamente gerou efeitos dentro do processo. Evidente a ocorrência de preclusão consumativa e que impede, por ausência de interesse recursal, o conhecimento do agravo de instrumento interposto contra a ordem judicial que determina a correção do polo passivo. Acerca da preclusão consumativa, destaco julgados da e. 6a Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO. CUSTAS. REALIZAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - O recolhimento das custas pelo credor implica na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento no qual se discute a obrigatoriedade do recolhimento dessas para a instauração do referido incidente. II - Negou-se provimento ao Agravo Interno. (Acórdão 1232957, 07199147620198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. Evidencia-se a perda superveniente do interesse processual quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostrar útil à parte, seja porque a pretensão postulada já fora satisfeita, seja porque o objeto perseguido não mais subsiste. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1195387, 07078130720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019.) Isso posto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator